Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732215-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA VASCONCELOS GOYANNA LONGO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Após requerer a desistência do recurso, cujo feito já se encontrava pautado para julgamento (id. 36312946), a parte apelante foi instada a regularizar a sua representação processual, em especial colacionando aos autos instrumento de procuração com poder especial para desistir (id. 36372116). A recorrente atendeu apenas parcialmente ao comando supramencionado, já que, ao regularizar a sua representação processual, deixou de fazer constar no instrumento de procuração o poder para desistir (id. 37226243). Sendo assim, concedo a derradeira oportunidade à apelante para juntar aos autos instrumento de procuração com poder para desistir. Prazo: 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis o prazo concedido, retornem os autos para a pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora